Tribunal: TJMT
Processo: 1023172-68.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023172-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Fraude à Execução, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), FERREIRA E DE CAIRES ADVOGADOS E CONSULTORES S/S - CNPJ: 04.397.487/0001-49 (AGRAVANTE), CARDOZO SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 09.004.113/0001-30 (AGRAVANTE), VALDEMAR GRANDO - CPF: 928.566.169-68 (AGRAVADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), SARMENTO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SILVA SANTIAGO LOPES - CPF: 603.850.061-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE CUMPRIMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MEDIDA CONSTRITIVA BENS EM COMUM DO CASAL – COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS - POSSIBILIDADE, COM OBSERVÂNCIA DO RESGUARDO DA MEAÇÃO DA CÔNJUGE DO DEVEDOR – PRECEDENTE DO STJ - REGISTRO NO CNIB – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRECEDENTE DO STJ- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça
: “A medida constritiva do patrimônio pode recair sobre os bens comuns do casal, no regime de comunhão universal de bens, respeitando-se a meação da cônjuge do devedor, pois, neste regime, a regra é a comunicabilidade de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, nos termos termos do artigo 1.667 do Código Civil, com as exceções expressas no artigos 1.668. 3. Caso a medida constritiva recaia sobre bem de propriedade exclusiva do cônjuge do devedor, existe meio processual adequado para que seja provada a exclusividade da propriedade, qual seja, os embargos de terceiro (artigo 674, § 2, I, do CPC), no qual a presunção de comunicabilidade poderá ser afastada pela cônjuge do devedor com a prova de que os bens bloqueados são de sua propriedade exclusiva. 4. Na hipótese de a constrição recair sobre bem comum do casal, é imprescíndivel que seja respeitada a meação do cônjuge do devedor, inclusive na alienação de coisa indivisível, nos termos do artigo 843 do CPC. Precedentes: AREsp 438.414/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 10/12/2018; REsp 900.783/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009; REsp 1700587/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no AREsp 970.203/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017; AgInt no REsp 1248255/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017; AgInt no AREsp 841.104/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 27/06/2016) 5. Em outras palavras, o que se cuida na hipótese é da possibilidade de penhora de bens de propriedade do executado, como resultado da meação a que possui direito pelo regime da comunhão universal de bens, mas que estão em nome de sua esposa. Assim, não há falar em responsabilização de patrimônio de terceiro pela dívida do executado, uma vez que deverá ser obrigatoriamente respeitada a meação pertencente à cônjuge do devedor, inclusive na alienação de coisa indivisível. 6. Deste modo, restringindo-se a pesquisa de bens, e a consequente indisponibilidade e penhora em caso positivo, a bens de propriedade do devedor - sua meação que lhe cabe nos bens em nome de sua cônjuge -, não é necessário perquirir se a dívida foi contraída ou trouxe proveito à família. 7. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1945541 PR 2021/0241129-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022).

Segundo ainda o STJ
é desnecessário o esgotamento das diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor, em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/1/2007.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
SARMENTO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e CARDOZO SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença c/c Pedido de Bloqueio/Arresto de Valores e Indisponibilidade de Bens nº 1001179-02.2023.8.11.0086 - da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, movida em desfavor de
WALDEMAR GRANDO
que
“indeferiu o pedido de constrição de bens e direitos em nome da esposa do Executado/Agravado, apesar do casamento estar submetido ao regime da comunhão universal de bens (Id. 126542212), bem como, indeferiu o pedido de inserção da indisponibilidade de bens através do sistema CNIB, além de ignorar o pedido de penhora de imóveis e de entender desnecessária a expedição de ofício às cooperativas que o Executado/Agravado declara arcar com custos de transição e receber rendimentos de aplicações financeiras (Ids.120390352 e 120387982), consubstanciada nas razões fático jurídicas”.

Explicam que objetivam receber o crédito alimentar no valor originário de R$1.370.492,47, e, diante do alto risco do agravado desfazer-se do seu patrimônio ou onerá-lo injustificadamente para frustrar a execução, pleitearam em sede de tutela de urgência cautelar, além do bloqueio SISBAJUD, do arresto via RENAJUD e da indisponibilidade de bens por meio da expedição à CNIB, o arresto do imóvel de matrícula nº 17.699 do CRI de Maravilha/SC (Id. 120421659), por meio do sistema, explicando que, apesar de o Agravado possuir diversos imóveis, em diligências, esse era o único imóvel de conhecimento dos exequentes que não possuía averbações de impeditivos (onerações/gravames), estando naquela oportunidade LIVRE E DESONERADO.

Inicialmente foi deferido parcialmente o pedido, com a averbação premonitória da existência da presente execução e determinou ainda a intimação do agravado para efetuar o pagamento voluntário da dívida. Após a averbação premonitória, o agravado imediatamente onerou o imóvel, matrícula n. 17.699, com alienação fiduciária em benefício do seu sobrinho Gustavo Rafael Grando.

Assevera ainda que:
“a decisão que concedeu parcialmente o pedido cautelar (id. 117829115), determinando a averbação premonitória, foi proferida em 17/05/2023, às 18h02min., e, naquele contexto, a matrícula nº 17.699 estava livre de quaisquer ônus, contudo, o Agravado tomou conhecimento desta decisão em 17/05/2023, às 18h13min., ou seja, 11 minutos depois a decisão “cautelar” já era de conhecimento do Agravado, o qual, em sequência (24/05/2023), efetuou a ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA justamente no imóvel de matrícula nº 17.699. E tão logo, em 14/06/2023, o Agravado ALIENOU os imóveis rurais de matrícula nº 26.463 e nº 26.466 do CRI de Maravilha/SC, como pode ser observado da certidão de Escritura Pública de Compra e Venda de Imovel Rural (Id. 126541037), lavrado na serventia de Flor do Sertão/SC, livro nº 031, folha nº 122, protocolo nº 2262, o que denota ESVAZIAMENTO DE PATRIMÔNIO e fraude à execução, especialmente porque essas alienações ocorreram após citação válida do executado, sem que fossem reservados bens suficientes a solver a dívida executada. (...)Durante esse período, a advogada do Agravado, SCARLET BRENDA DE MEDEIROS, acompanhou pari passu a demanda, como pode ser observado dos acessos de “terceiros”, ocorrido em 19/05/2023, e nos dias subsequentes, fato que reafirma a ciência inequívoca do Agravado quanto ao teor da decisão que concedeu a cautelar de averbação premonitória.”.

Contam que aos 18/08/2.023, informaram ao juízo a fraude à execução, bem como o desígnio de ocultar patrimônio para que não seja atingido pelo direito dos credores, o agravado deixou de registrar a aquisição de novas propriedades. Assim,
“Diante da urgência em estancar as inserções de ônus reais sobre os bens imóveis, face à conduta processual temerária do Agravado, os Agravantes reiteraram o pedido para que fossem realizados atos expropriatórios sobre os bens do executado e de sua cônjuge Clades Schleicher Grando (CPF nº 027.488.599-95), dado o regime da comunhão universal de bens, especialmente através da penhora dos bens indicados e da inclusão do executado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). ”.
Todavia, os pedidos foram indeferidos.

Defende que o regime de comunhão universal importa na comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, o que autoriza, como regra, a aplicação do artigo 790, inciso IV, do CPC, nos processos executivos contra cônjuge-devedor, de modo que devem ser constritos os bens em nome da esposa do agravante.

Também que o artigo 1.667 do CC, prevê a possibilidade de procedência dos atos constritivos sobre o patrimônio registrado em nome de um dos cônjuges, pois, se tratam de bens comuns do casal.

Ainda ponderam que é
“o firme entendimento do STJ, este Egrégio Tribunal de Justiça têm proferido decisões reconhecendo a responsabilidade do cônjuge pelas dívidas contraídas pelo outro, por se tratar de patrimônio comum ao casal, ainda que o cônjuge não integre a lide executiva, inclusive com a restrição de bens e direito.”.

No tópico seguinte: “DA DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO - IMPRESCINDIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS DO DEVEDOR VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB”, defendem que a magistrada “a quo” desconsiderou os indícios de fraude à execução demonstrados pelos agravantes e a decisão agravada é contrária aos interesses do credor e aos princípios da efetividade, celeridade e economia processual.

Colaciona precedentes no sentido de que após o advento da Lei n. 11.382/2006, é desnecessário o esgotamento de diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor na ação de execução.

Sob outro aspecto, asseveram ser necessária a expedição de ofício à Cooperativa Agroindustrial Alfa e Cooperativa de Crédito de Livre admissão de associados auriverde, de modo a obter informações a respeito da percentagem de créditos, sobras líquidas e cotas sociais do Agravado e de sua esposa.

No último ponto das razões, relata “manobras adotadas pelo executado para ocultar, blindar e esvaziar seu patrimônio”, como alienação do imóvel de matrícula n. 17699 ao seu sobrinho; alienação dos imóveis de matrícula n. 26.463 e 26.466; ocultação de patrimônio, para que não seja atingido pelo direito dos credores, o Agravado deixou de registrar a transferência de titularidade dos imóveis de matrículas nº 10.965, nº 8.907 e nº 1.429 do CRI de Maravilha/SC (Id. 126541039, 126542196, 126542191 e 126542194), mesmo havendo ESCRITURA PÚBLICA EM CARTÓRIO E PARTE DESTES IMÓVEIS SENDO DECLARADOS NA SUA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA; aquisição de novos bens capaz de reduzi-lo a insolvência; reiteradas transferências de valores e bens ao seu irmão, Vidamar Grando em total confusão patrimonial; e vários imóveis, para garantir hipoteca.

Ao final, requerem liminarmente:
(i)
o imediato registro do nome do Agravado e de sua cônjuge Clades Schleicher Grando (CPF nº 027.488.599-95), junto à central nacional de indisponibilidade de bens – CNIB, até o limite do crédito exequendo, no valor de R$1.684.891,42 (um milhão, seiscentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos),
(ii)
a penhora dos imóveis de matrícula de n. 4.716, n. 26.465, n. 26.462 e n. 6.086, todos do CRI de Maravilha/SC;
(iii)
a constrição dos direitos aquisitivos do Agravado decorrentes dos contratos de alienação fiduciária averbados nas matrículas de n. 17.699, n. 28.935 e n. 28.437 do CRI de Maravilha/SC;
(iv)
a penhora dos imóveis ardilosamente ocultados de matrícula de n. 10.965, n. 8.907 e n. 1.429, todos do CRI de Maravilha/SC, que embora ainda estejam registrados em nome de terceiros, são de propriedade do Agravado, conforme escritura pública (Id. 126542196) e Declaração de Imposto de Renda, exercício de 2022, recibo nº 15.10.51.24.65-03, entregue pelo executado à Receita Federal (Id. 120387982);
(v)
além de determinar a busca de ativos via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER em nome de Clades Schleicher Grando (CPF nº 027.488.599-95); bem como
(vi)
a expedição de ofícios para localização de patrimônio - créditos, sobras líquidas e cotas sociais perante a Cooperativa Agroindustrial ALFA (CNPJ nº 83.305.235/0001-19) e a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Auriverde (CNPJ nº 78.858.107/0001-62).

No mérito, almeja a confirmação.

A liminar foi parcialmente deferida
para determinar o registro do nome do Agravado e de sua cônjuge Clades Schleicher Grando (CPF nº 027.488.599-95), junto à central nacional de indisponibilidade de bens – CNIB, nos termos do Provimento nº 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, até o limite do crédito exequendo, bem como autorizar a busca de ativos via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER em nome de Clades Schleicher Grando (CPF nº 027.488.599-95).

Nas contrarrazões, o agravado defende indevida penhora de bens da cônjuge do executado, pois, mesmo que em sede de comunhão universal de bens, adota-se o posicionamento de que a penhora decorrente da dívida contraída por um dos cônjuges e que não contraída em favor da família, só pode recair sobre a cota-parte pertencente ao devedor, não podendo abranger bens pertencentes ao outro. Também aduz que nosso Tribunal firmou a orientação de que, havendo dúvida de que as dívidas foram contraídas em benefício do ente familiar, imprescindível se faz a instrução probatória.

Assevera que o cumprimento de sentença advém do recebimento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção da ação proposta por Valdemar Grando em desfavor do médico Alex Silva Santigo Lopes e Hospital e Maternidade São Mateus, de modo que não equivalem a dívida revertida em favor da família.

Requer o desprovimento do recurso, nos seguintes termos:

“a)
para determinar o registro do nome do Agravado e de sua cônjuge Clades Schleicher Grando (CPF nº 027.488.599-95), junto à central nacional de indisponibilidade de bens – CNIB, nos termos do Provimento nº 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, até o limite do crédito exequendo, bem como autorizar a busca de ativos via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER em nome de Clades Schleicher Grando (CPF nº 027.488.599-95);

b) Seja negado provimento ao Agravo de Instrumento, pois a medida de indisponibilidade de bens, bem como a expedição de ofício às empresas listadas pelos Agravantes, se afigura como medida gravosa e excepcional, não sendo hipótese aplicável ao caso em tela, sobretudo por haver bens passíveis de eventual penhora no bojo do processo de origem;

a) Seja negado provimento ao Agravo de Instrumento, com a rejeição do pedido de penhora dos imóveis elencados na peça recursal e do pedido de constrição de direitos aquisitivos de contratos de alienação fiduciária, pois são infundadas as alegações de fraude à execução, não havendo a configuração dos pressupostos previstos na Súmula nº 375 e do Tema nº 243, do STJ, conforme as razões expostas na presente manifestação.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de instrumento movido por
SARMENTO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e CARDOZO SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença c/c Pedido de Bloqueio/Arresto de Valores e Indisponibilidade de Bens nº 1001179-02.2023.8.11.0086 - da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, movida em desfavor de
WALDEMAR GRANDO
que
“indeferiu o pedido de constrição de bens e direitos em nome da esposa do Executado/Agravado, apesar do casamento estar submetido ao regime da comunhão universal de bens (Id. 126542212), bem como, indeferiu o pedido de inserção da indisponibilidade de bens através do sistema CNIB, além de ignorar o pedido de penhora de imóveis e de entender desnecessária a expedição de ofício às cooperativas que o Executado/Agravado declara arcar com custos de transição e receber rendimentos de aplicações financeiras (Ids.120390352 e 120387982), consubstanciada nas razões fático jurídicas”.

Cinge-se a controvérsia na verificação da possibilidade de expropriação de bens do executado e de sua esposa, ante ao regime de comunhão universal de bens, bem como da necessidade de esgotamento de diligências para que ocorra a indisponibilidade de bens.

No que tange ao pedido de
penhora de imóveis, constrição dos imóveis ocultados e expedição de ofício para localização de para localização de patrimônio - créditos, sobras líquidas e cotas sociais perante a Cooperativa Agroindustrial ALFA (CNPJ nº 83.305.235/0001-19) e a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Auriverde (CNPJ nº 78.858.107/0001-62), bem como de fraude à execução, verifico que não existe decisão ainda a respeito, pois, os pleitos foram postergados, razão pela qual
não conheço do recurso no ponto
, sob pena de Supressa Instância e ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem,

No que tange ao primeiro ponto, a decisão é a seguinte:

“
Quanto aos requerimentos formulados para constrição de bens e direitos em nome da esposa do executado, INDEFIRO-OS, eis que somente é possível quando a dívida exequenda foi contraída em favor da entidade familiar, o que não é o caso dos autos, já que esta não integrou a relação processual. Sobre o tema, é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE BENS DO CÔNJUGE VIRAGO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO FAMILIAR DA DÍVIDA. CÔNJUGE QUE NÃO INTEGRA A LIDE. IMPOSSIBILIDADE. Conforme estabelece o art. 1664 do Código Civil, quando não demonstrada que a dívida exequenda foi contraída em benefício da entidade familiar, é descabida a penhora sobre bens do cônjuge do devedor que não integrou a relação processual. Sendo certo que o cumprimento de sentença não pode alcançar terceiro estranho à relação processual, sob pena de ofensa ao devido processo legal, a penhora de bens em nome de terceiro, ainda que cônjuge do agravado, quando ele não tenha integrado a lide, exige a demonstração inequívoca de que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal. (Acórdão 1206168, 07143009020198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

Todavia, conforme explicado na liminar, é possível a medida constritiva recair sobre os bens do casal, assim inserido o da esposa, mas, como resultado da meação a que possui direito o agravado, pelo regime da comunhão universal de bens, mas que estão em nome de sua esposa; ou seja, a
constrição de bens e direitos em nome da esposa do executado apenas é uma consequência da meação a que possui direito o agravado, não havendo direcionamento da execução contra a esposa do agravado, razão pela qual não há falar em dívida que não foi revertida em benefício da família.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça
: “A medida constritiva do patrimônio pode recair sobre os bens comuns do casal, no regime de comunhão universal de bens, respeitando-se a meação da cônjuge do devedor, pois, neste regime, a regra é a comunicabilidade de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, nos termos termos do artigo 1.667 do Código Civil, com as exceções expressas no artigos 1.668. 3. Caso a medida constritiva recaia sobre bem de propriedade exclusiva do cônjuge do devedor, existe meio processual adequado para que seja provada a exclusividade da propriedade, qual seja, os embargos de terceiro (artigo 674, § 2, I, do CPC), no qual a presunção de comunicabilidade poderá ser afastada pela cônjuge do devedor com a prova de que os bens bloqueados são de sua propriedade exclusiva. 4. Na hipótese de a constrição recair sobre bem comum do casal, é imprescíndivel que seja respeitada a meação do cônjuge do devedor, inclusive na alienação de coisa indivisível, nos termos do artigo 843 do CPC. Precedentes: AREsp 438.414/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 10/12/2018; REsp 900.783/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009; REsp 1700587/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no AREsp 970.203/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017; AgInt no REsp 1248255/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017; AgInt no AREsp 841.104/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 27/06/2016) 5. Em outras palavras, o que se cuida na hipótese é da possibilidade de penhora de bens de propriedade do executado, como resultado da meação a que possui direito pelo regime da comunhão universal de bens, mas que estão em nome de sua esposa. Assim, não há falar em responsabilização de patrimônio de terceiro pela dívida do executado, uma vez que deverá ser obrigatoriamente respeitada a meação pertencente à cônjuge do devedor, inclusive na alienação de coisa indivisível. 6. Deste modo, restringindo-se a pesquisa de bens, e a consequente indisponibilidade e penhora em caso positivo, a bens de propriedade do devedor - sua meação que lhe cabe nos bens em nome de sua cônjuge -, não é necessário perquirir se a dívida foi contraída ou trouxe proveito à família. 7. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1945541 PR 2021/0241129-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)

No que tange ao pedido de indisponibilidade de bens, a decisão está fundamentada a seguinte forma:

“No que tange ao pedido de indisponibilidade de bens, entendo que para realização da medida deve ser demonstrado o esgotamento das tentativas de localização dos bens do executado. Sobre o tema, é o entendimento dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS VIA CNIB. I. A CNIB é um sistema que se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e por autoridades administrativas. II. Entretanto, esta é medida que deve ser adotada depois do esgotadas as tentativas de localização de bens do executado à satisfação do débito, o que não ocorreu no caso dos autos. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento, Nº 70084889419, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 01-04-2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – PROVIMENTO Nº 39 DO CNJ – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS – INTERESSE DA JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A inscrição dos devedores no CNIB, em que pese ser medida drástica, a adotar-se apenas após a conclusão das diligências usualmente utilizadas para localização de bens, deve ser deferida quando realizadas diversas pesquisas em variados sistemas sem resultado satisfatório. Uma das regras basilares do processo de execução é que ele se desenvolve em prol do interesse do credor, para satisfação de seu direito, já antes declarado por título exigível judicial ou extrajudicial. (Inteligência do artigo 797, do CPC) Constitui interesse da Justiça a desobstrução de eventuais óbices ao processamento das demandas judiciais, para que seja viabilizada a prestação jurisdicional. Sem a existência de bens dos devedores, a execução não vingará, consequentemente, o Poder Judiciário estará impedido de realizar a sua prestação jurisdicional. (N.U 1016698- 23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020).

Assim, tendo em vista que no caso em apreço não foi realizada qualquer diligência para tentativa de localização de bens do executado, INDEFIRO o pedido de inserção da indisponibilidade de bens através do sistema CNIB.”.

Ocorre que também para o STJ é desnecessário o esgotamento das diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor, em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006.

À propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE COMUNICAÇÃO. REGISTRO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra acórdão do STJ que deu provimento a Recurso Especial.

2. É possível utilizar o sistema Serasajud nos processos de Execução Fiscal. Não há óbice algum ao seu emprego em relação a devedores inscritos em Dívida Ativa que, demandados em juízo, não cumpram a obrigação em cobrança.

3. A previsão do § 5º do art. 782 do CPC/2015 - no sentido de que o disposto nos §§ 3º e 4º do mesmo dispositivo legal aplica-se à execução definitiva de título judicial - não constitui vedação à utilização nos executivos fiscais. A norma não prevê tal restrição e deve ser interpretada de forma a dar ampla efetividade à tutela executiva, especialmente quando o credor é o Estado e, em última análise, a própria sociedade. Inteligência dos arts. 1º da Lei 6.830/1980 e 771 do CPC/2015.

4. Como bem ressaltado pelo Ministro Francisco Falcão, no REsp 1.799.572/SC, "tal medida concretiza o princípio da efetividade do processo, possuindo respaldo basilar nas Normas Fundamentais do Processo Civil, considerando que 'as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa' (art. 4º do CPC/2015) e o dever de cooperação processual, direcionado igualmente ao Poder Judiciário, 'para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva' (art. 6º do CPC/2015)" (Segunda Turma, DJe 14.5.2019).

5. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018.

6. Sendo medida menos onerosa à parte executada, a anotação do nome em cadastro de inadimplentes pode ser determinada antes que se esgote a busca por bens penhoráveis.

7. O uso da expressão verbal "pode" no art. 782, § 3º, do CPC/2015, torna claro que se trata de faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto.

8. Interpretação que encontra amparo no art. 139, IV, do CPC/2015, segundo o qual, no exercício do poder de direção do processo, incumbe ao juiz "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Precedentes da Segunda Turma: REsp 1.794.447/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22.4.2019; REsp 1.762.254/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.11.2018.

9. A Segunda Turma já afirmou que "o pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tal como o SerasaJUD, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC/2015, não pode ser recusado pelo Poder Judiciário sob o argumento de que tal medida é inviável em via de execução fiscal" (REsp 1.799.572/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.5.2019).

10. Em síntese: a) é possível a utilização do sistema Serasajud nos processos de Execução Fiscal; b) é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado; c) sendo medida menos onerosa à parte executada, a anotação do nome em cadastro de inadimplentes pode ser determinada antes de exaurida a busca por bens penhoráveis; d) o uso da expressão verbal "pode", no art. 782, § 3º, do CPC/2015, demonstra que se cuida de faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto.

11. Observa-se, assim, que o acórdão recorrido está em desacordo com a compreensão do STJ sobre a matéria. Não havendo óbice à aplicação do art. 782 do CPC/2015 às Execuções Fiscais, o magistrado, atendidas as circunstâncias do caso concreto, poderá determinar a medida.

12. Determinação de expedição de comunicação para a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para fins de registro da indisponibilidade de bens.

13. Embargos de Declaração acolhidos.” (EDcl no REsp n. 1.820.766/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.) negritei

Ainda que se adote a tese de ser necessária outras diligências prévias, é certo que a tentativa de bloqueio eletrônico de valores foi infrutífera, já foi consultado o RENAJUD, só existe um veículo em nome do executado/agravado e, apesar do agravado apresentar defesa ativamente nos autos e citado para pagar, não apresenta qualquer pretensão no pagamento e/ou indicação de bens.

Ante todo exposto,
NA PARTE QUE CONHEÇO, DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar o registro do nome do Agravado e de sua cônjuge Clades Schleicher Grando (CPF nº 027.488.599-95), junto à central nacional de indisponibilidade de bens – CNIB, nos termos do Provimento nº 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, até o limite do crédito exequendo, bem como autorizar a busca de ativos via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER em nome de Clades Schleicher Grando (CPF nº 027.488.599-95),
respeitando-se a meação da cônjuge do devedo/agravado
; caso a medida constritiva recaia sobre bem de propriedade exclusiva do cônjuge do devedor, deverá provar a exclusividade da propriedade através da medida adequada, qual seja, os embargos de terceiro (artigo 674, § 2, I, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023